Tribunal: TJBA
Processo: 0500490-22.2014.8.05.0078
Classe: Apelação
Relator(a): JOAO AUGUSTO ALVES DE OLIVEIRA PINTO
Órgão julgador: JOAO AUGUSTO ALVES DE OLIVEIRA PINTO
Órgão colegiado: ÓRGÃO ESPECIAL
Data de julgamento: 2023-05-16
Data de publicação: 2023-05-16

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0500490-22.2014.8.05.0078

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

APELANTE: MUNICIPIO DE QUIJINGUE

Advogado(s)
:
MICHEL SOARES REIS

APELADO: ROSANA OLIVEIRA DOS ANJOS

Advogado(s)
:
IRAJANE FERREIRA DA SILVA

ACORDÃO

APELAÇÃO. DIREITO ADMINISTRATIVO. AÇÃO DE COBRANÇA. CONTRATAÇÃO DE SERVIDOR PÚBLICO
SEM CONCURSO PÚBLICO. NULIDADE DECLARADA.
DIREITO À PERCEPÇÃO DO RECOLHIMENTO DO FGTS
.

ENTENDIMENTO PACIFICADO PELOS TRIBUNAIS SUPERIORES.

NÃO COMPROVAÇÃO DE PAGAMENTO PELO MUNICÍPIO.

AUSÊNCIA DE FATO EXTINTIVO, MODIFICATIVO OU IMPEDITIVO DO DIREITO DA AUTORA (ART. 373, II DO CPC).
APELAÇÃO IMPROVIDA, SENTENÇA MANTIDA.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
APELAÇÃO N° 0500490-22.2014.8.05.0078,
de Euclides da Cunha, em que figura como Apelante,
MUNICÍPIO DE QUIJINGUE
,
e Apelada,
ROSANA OLIVEIRA DOS ANJOS.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, por votação unânime de sua Turma Julgadora, em
NEGAR PROVIMENTO À APELAÇÃO,
nos termos do voto condutor.

JA01